Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716443-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLUCIA SOUZA DE OLIVEIRA PIRES D E S P A C H O A agravada junta documentos (ID 2624403) ao contrarrazoar, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 8 de junho de 2021 10:21:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador